Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002242-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA BELA - CPF: 056.806.291-43 (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA COSTA - CPF: 042.950.811-59 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), KEROLAYNE DE MORAIS AMORIM - CPF: 049.137.151-94 (APELANTE), LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 040.829.911-82 (APELANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLYNE DE MORAIS PINTO - CPF: 068.405.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 892.799.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS AUGUSTIN - CPF: 701.701.602-54 (VÍTIMA), IRAMENE MERVIL - CPF: 714.739.921-84 (VÍTIMA), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 361.628.091-53 (VÍTIMA), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO FRANCISCO SOUZA - CPF: 846.024.493-87 (VÍTIMA), LUCIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 937.338.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

–

RECEBIMENTO DE VALORES DE TRANSFERÊNCIA COERCITIVA

“PIX”

–

CONDUTA PRATICADA PARA ÊXITO DO ROUBO

–

UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DO TJMT – POSSE DE ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE –

REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES

–
IMPROCEDÊNCIA

–
ACRÉSCIMO DE PENA JUSTIFICADO PELA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
C
ONSEQUÊNCIAS DO CRIME

–

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL

–
INVIABILIDADE
–

PATRIMÔNIOS PESSOAIS DIVERSOS ATINGIDOS
–

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

–

SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–

SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
S

DE
DES
PROVIDO
S
.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu.

Configurada a prática do roubo em coautoria, é automaticamente improcedente o pleito de desclassificação para receptação, pois não houve aquisição posterior dos bens, mas participação na própria subtração deles.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta”
.
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)
.

“Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser
desvaloradas
mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa”.
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
).

“
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.
(Superior Tribunal de justiça.
AgRg
no
AREsp
n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no
DJe
: 6-3-2023).

“[...] Está configurado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, ainda que façam parte da mesma família, uma vez que atingidos patrimônios diversos”
(HC 343.751/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)
.

Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, se tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Chrystian Gabriel da Silva Bela, Leandro Soares de Oliveira, Franciele da Silva Costa e
Kerolayne
de Morais Amorim
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e §2oA, inciso I por 05 vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, respectivamente à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, em regime fechado; em relação ao segundo acusado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 24 dias-multa; quanto ao terceiroe o quarto acusadoà pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 24 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa das rés Franciele e
Kerolayne
postula:a)absolvição das apelantes ante a ausência de prova quanto a autoria;b)a desclassificação do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, incisos II e V, do Código Penal, para o artigo 180 do mesmo diploma legal;
c)
que seja desconsiderada a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, uma vez que não foi apreendida nenhuma arma com as apelantes d) que seja concedido o direito de apelar em liberdade as apelantes nos termos do artigo 283 do CPP.

Por seu turno, a Defesa de
Chrystian
apresentou as razões recursais, sustentando a) a absolvição do apelante por entender insuficientes
as provas colhidas nos autos; b) descartar a combinação das causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) na dosimetria da pena; c) fixar a pena base no mínimo legal e, ainda, afastar o concurso formal e aplicar a regra da continuidade delitiva.

A defesa do réuLeandro, e
m suas razões recursais, pleiteia a absolvição do recorrente por entender insuficientes as provas colhidas nos autos, pretende ainda a exclusão das majorantes previstas no §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do art. 157, do CP, e, por fim, almeja a redução da pena base.

As contrarrazões restaram devidamente apresentadas respectivas nos (Ids. 179856170, 189018469 e 189018471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento dos apelos de Leandro Soares de Oliveira, Franciele da Silva Costa e
Kerolayne
de Morais Amorim, para desclassificar suas condutas para o crime de receptação dolosa, prevista no art.180, do Código Penal; e, pelo improvimento do apelo do réu Chrystian Gabriel da Silva Bela, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória, quanto a este último”.
(Id. 194178673).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
visa
m
, em síntese, a absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso
III,
V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria, bem como pede a modificação da pena aplicada aos acusados.

Extrai-se do caderno informativo o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 19.01.2023, por volta das 06h20min., em residência localizada na Estrada da Guarita, Quadra 01, bairro Petrópolis, nesta urbe e Comarca de Várzea
Grande-MT
, o denunciado CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA BELA, vulgo “CHILENO”, agindo em comunhão de desígnio e previamente ajustado com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, e auxiliado pelos denunciados LEANDRO SOARES DE OLIVERA, FRANCIELE DA SILVA COSTA e KEROLAYNE DE MORAIS AMORIM, subtraíram vários objetos dentre eles: 01 (um) veículo
Argo
2017/2018, cor prata, placa QCR4980, (02) televisões, marca
Samsung
55’ e 65’, joias, (01) fone da
Iphone
, (02) notebooks, cabos diversos, (01) cofre antigo, (01) aparelho celular, marca
Iphone
6, (01) aparelho celular, marca
Iphone
13, avaliados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como, o valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Luciana
Pelissori
Arcos; (01) arma de fogo, pertencente ao pai da referida vítima; (01) aparelho celular, marca Sa
m
sung A20, avaliado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à
Iramene

Mervil
, (01) aparelho celular, marca Motorola Moto 6 6S, avaliado em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pertence à Joel Alves de Oliveira, (01) aparelho celular, marca
Samsung
A70, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), pertencente à Esdras Augustin; (01) aparelho celular, marca Motorola Moto G8, avaliado em
R$1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à Raimundo Francisco Souza
”.

(Id.176681192).

As teses deduzidas pelos
três
apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
.

Primeiramente,

s
obre
o pedido de
absolvição consubstanciada no inciso
III,
V e VII
do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Convém trazer os
depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A vítima

Luciana
Pelissori
Arcos relatou como se deram os fatos
:

“
[...]
Disse
que estava no banheiro quando escutou um dos bandidos batendo na janela, oportunidade em que ele
apontou-lhe
uma arma de fogo. Relatou que ao sair do banheiro, já viu que tinha mais um elemento e estava com seu filho. Declarou ter comunicado ao ladrão que seu filho é autista. Relatou que eram 3 ladrões e que dois estavam armados.
“(...) ele falava a gente quer o dinheiro, a caminhonete, cadê a caminhonete do seu pai? Cadê seu pai? Quem mais
tá
em casa? (...); queria as armas, a senha do cofre, o dinheiro (...);
ele ligou para o bandido do meu celular
(...);
eles queriam que eu fizesse transferência do meu aplicativo (...); eu entrei no meu aplicativo do banco (...); ai ele fez a transferência para a conta dessa menina, tentou umas duas vezes e não conseguia, ai tentou de novo até que conseguiu
(...); eles pegando e revirando a casa toda, e pegando as coisas e levando para o carro, as televisões (...); desses três, tinha um que
estava
bem nervoso e o que ficava mais perto de mim ficava mais calmo
(...); eles carregaram o cofre, meu pai tinha um cofre daqueles antigos, eles carregaram para o meu carro (...); saíram só com meu carro, um
Argo
(...); começaram a chegar os pedreiros (...); me amarraram e queriam me trancar dentro do banheiro (...); renderam os outros meninos e trancaram dentro do quarto (...);
eles renderam a faxineira também (...); levaram os celulares de todos mundo
(...); o que
estava
mais nervoso
apontava a arma para mim a todo momento (...);
a hora que ela
estava
chegando ela viu meu carro saindo, achou estranho as condições com um monte de homem dentro (...); o dinheiro saiu da minha conta
...”.
Id. 176680866.

Infere-se das declarações de uma das testemunhas do fato –
Claudilene

Pereira da Cruz
, a informação sobre o reconhecimento que de um dos autores do roubo perpetrado contra sua empregadora Luciana
Pelissaro
, relata que
:

“[...]
quando chegou para trabalhar, o carro da Luciana passou e, então olhou, pois não era costume ela sair esse horário. Relatou ter visto que não se tratava de Luciana no carro e viu que “(...) o carro estava bem baixo e na frente
tava
uma pessoa de costa, o passageiro estava de costa para o vidro, o motorista virou e olhou
(...); quando eu entrei, ela ve
i
o ao meu encontro e dizendo que tinha sofrido um assalto e se eu podia arrumar um celular para ela (...); eu percebi que tinha uma pessoa sentada, uma outro no colo e o motorista atrás só tinha coisas e
estava
bem baixo o carro (...)” (sic).
Disse que reconheceu o acusado CHRYSTIAN como sendo a pessoa que dirigia o carro de Luciana, pois o olhou
bem
.
”
Id. 176680866.

Compondo o acervo probatório,
o
s policiais ouvidos em juízo narraram como se deram as diligências e as prisões dos acusados.

C
olhe-se o depoimento da testemunha

M
á
rcio Tobias
, policial militar, esclareceu que:

“[...]

ela (vítima) relatou que os homens que entraram na sua casa foram extremamente violentos, tinham conhecimento de que na casa dela havia arma de fogo, existia esse cofre, a todo momento eles falaram que sabia que lá tinha arma (...);
e posteriormente fizemos os levantamentos necessários. No decorrer do dia a guarda municipal nos forneceu os vídeos, onde nesses vídeos foi possível a identificação da placa do primeiro veículo, que deu o suporte no roubo (...); é um
Sandero
e um Uno, posteriormente após a identificação conseguimos, via pesquisa no sistema da segurança pública,
a qualificação do dono do veículo (...); como fizemos uma ação integrada com a GM e seguimos outra linha de

questionamento, indo atrás das pessoas que recebeu o
Pix
(...); conseguimos o endereço da Franciele (...); chegando na delegacia a Franciele confessou que sua prima tinha pedido seu nome e seu CPF para que o namorado dela, um homem posteriormente identificado como Rodrigues abrisse conta digital para aplicar golpes
, sendo assim, fomos até a residência da prima da Franciele, conseguimos encontrar ela, e conduzimos ela na delegacia, na delegacia ela confirmou a história que seu namorado arrebatava nome de pessoas para abrir contas para fazer recebimentos de golpes e crimes dentre outras coisas,
após a gente qualificar o Rodrigues, nós conseguimos o endereço dele que é no Dr. Fábio, e sendo assim, partindo do pressuposto que esse Rodrigues seria o autor intelectual do crime fomos até sua residência no Dr. Fábio, onde não conseguimos encontrar, posteriormente, na mesma rua conseguimos encontrar o Uno que foi usado no assalto, com a placa e mesmas características, fomos até a residência, onde fomos recebidos pela sogra do Christian, onde foi explicada a situação e mostrado o vídeo a ela do carro dele no momento da ação, ela reconheceu, franqueou a entrada para nós fazermos a revista

(...); em investigações futuras o que foi constatado, o celular da vítima (...); um dos suspeitos pegou o celular da vítima para fazer ligação, essa ligação foi feita para pessoa que estava do lado de fora, junto com outras pessoas o roubo (...); foi descoberto que o número que um dos suspeitos que estava dentro da residência ligou era um número que estava no nome do Chrystian, posteriormente foram feitas diligências que conseguimos conduzir o Leandro e o Leandro confirmou que o Chrystian teria contratado ele na hora para ele ir até a residência a fazer o deslocamento
(...); a pessoa que trabalha na casa da vítima, após ter contato com as fotos Chrystian, reconheceu ele como sendo uma das pessoas que estava na hora do roubo (...);
a Franciele falou que desse valor ela receberia trezentos reais (...); ela falou que só forneceu a conta para a prima dela para fazer golpe essas coisas
...”

Essa compreensão fática também foi ajustada pela policial militar
Fábio Gomes Teles
,
narrou em juízo que:

“(...)

entramos em contato com a vítima que se deslocou até a delegacia e nos apresentou informações sobre os
Pix
, as transações de
pix
que foram feitas no dia do crime, foram duas operações, uma delas falhou que era em nome de Leandro e a segunda que deu resultado em nome de Franciele
(...); a Guarda Municipal coletou uma imagem da qual a gente conseguiu identificar o veículo
Sandero
(...); nos deslocamos até a residência da Franciele e conseguimos abordá-la e durante a entrevista a Franciele nos confessou que a prima dela que era a
Kerolayne
teria agenciado ela a
princípio
a mando do seu namorado identificado como Rodrigues, esse Rodrigues seria o responsável para abrir contas para transações criminosas (...); Franciele nos levou até a residência da
Kerolayne
(...); com a identificação do namorado da
Kerolayne
, o Rodrigues, nós nos deslocamos até a residência para tentar abordá-lo também (...); durante rondas ali na rua onde a gente havia levantando onde o Rodrigues morava, nós logramos êxito em visualizar o veículo Uno, que teria participado da ação delituosa (...); entramos em contato com a proprietária da residência, ela é sogra do Chrystian (...); em dias subsequentes, acredito que três dias (...);
demos continuidade a essa situação, no intuito de localizar o veículo
Sandero
, quando conseguimos localizar o indivíduo que era o possuidor que era o Leandro Soares, o Leandro durante a entrevista confirmou que ele
teria sido
coaptado
pelo
Chrystian
e seus colegas para estar participando dessa correria ai, que era trazer esses materiais (...); ela (Franciele e
Kerolayne
) ela acreditava que por ventura a conta seria usada para a prática de crime mas ela acreditou que seria praticamente golpe e coisas nesse sentido, mas alegou que
estava
precisando de muito dinheiro na época e toda transação que passasse pela conta dela ela ganharia uma porcentagem, então ela acabou se submetendo a isso ai (...); ele (Leandro) diz que foi abordado por alguns rapazes ali próximo a região ali da
Unic
, onde ele
tava
fazendo ponto de Uber, a
i
o pessoal disse que ia fazer uma correria e que precisava de mais um veículo e se ele se dispunha a ir com eles, e ele receberia a quantia de mil reais por isso
(...); ele acreditava que o pessoal iria fazer alguma coisa ilícita (...);
ele sabia que era alguma coisa de ilícita
, mas que era um roubo em si ele não tinha conhecimento não,
mas se dispôs e assumiu o risco por conta do valor
...

Registre-se ainda, que
durante a ação delitiva, um dos assaltantes utilizou o aparelho celular da vítima, para fazer ligação para um dos comparsas que se encontrava do lado de fora, sendo que, após diligências policiais, constatou-se que esse número corresponde ao contato telefônico do
a
pelante
Crystian
.

Para melhor elucidar as assertivas postas, vejamos trecho do Relatório de Investigação
n.o
2023.13.25517:

“
Diante dos fatos expostos no parágrafo anterior, os investigadores perguntaram à vítima se ela ainda tinha os dados desta ligação, sendo o mesmo repassado aos investigadores com autorização dela (vítima), "número identificado com sendo 65-9.9271-9690" chamada feita às 06h30min
no momento em que
o roubo estava ocorrendo (19/01/2023) com duração de aproximadamente 01 (um) minuto)
.

iv
) A informação acima chamou atenção dos
Policias
desta Delegacia Especializada, que por meio de investigações e colheita de elementos de informação,
descobriram que o número tenha ligação com suspeito "CHRYSTIAN GRABRIEL DA SILVA BELA" que já tinha dito informalmente aos
policias
que o carro que estava nas
filmagens
colhidas pela Guarda Municipal, era seu
. Tal informação só prosperou
porquê
o suspeito anteriormente citado (CHRYSTIAN GRABRIEL DA SILVA BELA) usa seu número Celular para realizar transações via de P.I.X,
identificando ele
como usuário do número 65-9.9271-
9690.”

Em continuidade,
no decorrer d
as diligências policiais à procura do tal “Rodrigues”, na mesma rua onde apontava o endereço desta pessoa, os investigadores visualizaram um dos veículos utilizado na empreitada criminosa, qual seja, Fiat/Uno, com a mesma placa e características demonstradas pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança.

Não bastasse
,

o
mencionado veículo encontrava-se estacionado na frente da residência do
a
pelante
Crystian
. E mesmo com a alegação deste, sobre ter emprestado o seu veículo a um terceiro, nota-se que ele não envidou esforços para localizá-lo, no intuito de informar aos policiais, salientando-se que a identificação deste terceiro seria importante para sua tese de inocente.

Além disso, o
apelante
corréu Leandro declarou que havia sido contratado pelo
Crystian
, para fazer uma “correria”. Para tanto, receberia como forma de pagamento, o valor de R$1.000,00 (mil reais).

A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do
s
apelante
s
no ato ilícito e a respaldar
as suas condenações
.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...]

O veículo Uno, utilizado no evento criminoso, é de propriedade do apelante
Crystian
, acresça-se a isso o fato da testemunha
Claudilene
tê-lo reconhecido como sendo o homem que saiu dirigindo o carro da vítima Luciana após o roubo. As transações bancárias feitas da conta da vítima Luciana, durante o roubo, foram para a conta de Franciele da Silva Costa, sendo que esta, juntamente com
Kerolayne
de Morais Amorim, tinha aberto, recentemente, a referida conta bancária. O apelante Leandro, por sua vez, participou da empreitada sendo motorista de um dos carros de apoio ao roubo
”
.
Id. 176806

Como se percebe,
a
s provas constantes nos autos incriminam os
apelantes/
corréus sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, principalmente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos
policias
, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado
n.o
8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER
) Destaquei

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

E p
or
esse motivo
, não se pode falar na desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação,
conforme alegado pela defesa,
por entender ausentes provas necessárias para vinculá-la
s

“
Franciele e
Kerolayne
”
ao crime, notadamente porque não praticou os verbos nucleares do tipo penal.

Contudo, tais alegações não afastam sua responsabilidade penal, pois o ordenamento penal, para efeito de caracterização da autoria delitiva, adota a teoria do domínio do fato, segundo a qual se, num contexto de divisão de tarefas, o agente pratica ato relevante para a consumação da infração, mesmo que não se amolde ao núcleo do tipo penal, responde pela infração praticada pelo grupo, por ser esta a vontade deliberada de todos os integrantes da ação.

Aliás, nessa perspectiva, assenta o Superior Tribunal de Justiça que
“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito
praticado
.”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.364.031/MG, relatado pelo Ministro Rogério
Schietti
Cruz
)
Destaquei

É, pois,
irrelevante se

Franciele e
Kerolayne
pratic
aram
ou não um dos verbos indicados no preceito primário da cominação abstrata, bastando que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato atribuído a sua pessoa como relevante em relação ao todo.

E as provas destes autos
revelaram
que
Franciele e
Kerolayne

realiz
ou
a abertura de conta
bancária
para recebimento de valores e transferências oriundas dos roubos praticados.
Isso é fato inconteste e as
próprias apelantes confessam esses fatos
, visto que
“
a instrução processual pôde

comprovar que a apelante FRANCIELE teria aberto uma conta em um banco virtual,

sob influência e orientação de sua prima, a corré KEROLAYNE, franqueando essa

conta a uma pessoa identificada apenas por Rodrigues, e que seria ex-namorado dessa
”
.
Id. 176680866.

Aliás, houve recebimento
da quantia de R$
2.075,00,
na conta bancária aberta por ela justamente na ocasião das práticas criminosas
. Portanto
,
elas

receberam, em proveito próprio e alheio, dinheiro que sabiam ser produto de crime
.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr.
José Ricardo Costa Mattoso
, em seu parecer:

“[...]
Ora, é no mínimo estranho que as Apelantes não tenham empreendidos esforços para localizar o tal “Rodrigues”, no intuito de obter explicações quanto ao ocorrido, caso não tivessem conhecimento de que a conta aberta seria utilizada na empreitada criminosa. Até porque a confirmação dele nesse sentido seria a demonstração de suas inocências
”
.
Id. 189018469.

O depoimento dos agentes policiais que laboraram nas investigações também expõe o vínculo doloso entre
Franciele e
Kerolayne

e os demais acusados, recebimento de valores em contas bancárias, decorrentes de coação à
s
vítimas para tal transferência no momento dos roubos, o que era aliado à subtração de demais bens.

Assim, a despeito da negativa do roubo, as circunstâncias objetivas apuradas denotam que havia vínculo subjetivo, com participação no resultado provindo das transferências bancárias, em prejuízo das vítimas.

E, por consequência lógica, se tipificado o roubo, o pleito desclassificatório para receptação é automaticamente improcedente, pois não houve mero recebimento por parte de
Franciele e
Kerolayne

de bens
roubados, mas sim uma ação prévia e preparatória destinada aos roubos, a evidenciar que a ação não foi de receptação, mas propriamente de roubo majorado.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA
SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS,
SENDO ESTE CORRÉU ENCARREGADO DE LEVAR OS DEMAIS DENUNCIADOS PARA A
PRÁTICA CRIMINOSA E

DE

RECEBER A QUANTIA EXTORQUIDA VIA “PIX”.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INVIABILIDADE. PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA A DELINQUÊNCIA DE FORMA QUE A ELEMENTAR
COMUNICA-SE
À TODOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo este corréu encarregado de levar os demais codenunciados para a prática criminosa – que ele sabia que ocorreria, sendo peça essencial para seu deslinde – bem como receber a quantia extorquida via “
pix
”, pois, conforme bem dito pelo Ministério Público, se essa não fosse uma de suas funções, não haveria razão para, logo após receber a quantia pela transferência bancária,
repassar a maior parte do “lucro” ao outro envolvido,
retendo uma parte desse valor para si
, não havendo lógica no recebimento de dinheiro e posterior repasse para outros comparsas qu
e estavam no local delinquindo”.[...]

(N.U 1040540-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)
Destaquei

Deste modo
,
como dito alhures,
inviável acolher a desclassificação
do
d
elito de roubo

majorado
para
a conduta de
receptação
se a partir de um juízo lógico dedutivo para a valoração das circunstâncias relacionadas com o fato em apreço permitem concluir pela prévia adesão e ciência d
as
acusad
as
“Franciele,
Kerolayne
”
para a conduta final.

Igualmente
, não prospera a tese de afastamento da negativação da circunstância do crime “concurso de pessoas”, visto que
o Magistrado
a quo

agiu em conformidade com a orientação jurisprudencial de que a presença de duas causas especiais de aumento de pena no delito de roubo permite a utilização de uma delas na fixação da pena-base [concurso de agentes], a título de circunstância judicial desfavorável do art.59 do CP e a outra, na terceira fase da dosimetria da pena [emprego de arma de fogo].

A questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, no sentido de que é permitida a utilização de uma dentre as causas de aumento de pena do crime de roubo como fundamento para recrudescimento da pena-base cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“32.
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
) Destaquei

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa
dos apelantes
, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §2o-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que
demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma,DJe
de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Dest
a
m
aneira
, a majorante do emprego de arma de fogo merece ser preservada, pois, apesar de o artefato não ter sido apreendido, a vítima e testemunha inquiridas durante a instrução foram categóricas em afirmar que os apelantes empregaram arma de fogo para promoverem a grave ameaça.

Noutra vertente,

não prospera a tese da
inviabilidade da incidência do concurso formal,
pois,
o
Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence)
.

Além da matéria se encontrar sedimentada neste Tribunal, conforme enunciado n. 34:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”.

Isto posto
, mantenho o concurso formal reconhecido na sentença originária
.

De resto,

não prospera a tese de afastamento da negativação da circunstância do crime
e consequências
, visto que
a

desvaloração
idônea das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Na linha intelectiva do Enunciado
Orientativo

n.o
39 da TCCR/TJMT, “
39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o
101532/2015. DJE
n.o
9998, de 11/04/2017).

V
erifica-se
que
a
s consequências
do crime foram assim negativadas
: “
O
bserva-se que os objetos não foram totalmente devolvidos aos proprietários que,
além de terem que conviver com o trauma da violência de serem vítimas de um roubo, são obrigados a suportar o prejuízo decorren
te da ação criminosa do acusado
”.

(
Id. 1
7
6
680866)
.

Ora,
as consequências ultrapassaram o tipo, são graves, afetaram o lado psicológico da
vítima
,

e desta forma,

é cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

Dest
a

forma
, o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
não destoa da jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base, confira-se:

“
[...]
Em
relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça.
AgRg
no
AREsp
n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no
DJe
: 6-3-2023
) Destaquei

Assim, justificado a exasperação das vetoriais.

Por fim,
d
enoto
que a defesa
de
Kerolayne
e Franciele
requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade, todavia, o pleito carece de interesse recursal, uma vez que
as
acusad
as
já se encontra
m
em liberdade nestes autos.

Registr
o
que o
s predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,
mantenho

incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024